Tribunal: TJDFT
Processo: 0000339-79.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PAI E FILHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado, por ter ameaçado de morte a sua filha, haja vista não concordar com a realização de exame de paternidade.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. No crime de ameaça, não é necessário que o dolo se estenda à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado. Basta que a intenção do réu seja suficiente à finalidade de infundir medo à vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.